Tribunal: TJDFT
Processo: 0723197-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
I - A adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos.
II - O bloqueio ou cancelamento de cartão de crédito não se apresenta, no caso concreto, como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.
III - Negou-se provimento ao recurso.